Tribunal: TJSP
Processo: 1085702-48.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. ESCRITURA PÚBLICA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDISPONIBILIDADE. IMPROVIMENTO..
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que manteve a qualificação negativa ao registro de escritura pública de alienação fiduciária em garantia, devido à averbação de indisponibilidade do bem de titularidade da devedora fiduciante junto à matrícula do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. ESCRITURA PÚBLICA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDISPONIBILIDADE. IMPROVIMENTO..
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que manteve a qualificação negativa ao registro de escritura pública de alienação fiduciária em garantia, devido à averbação de indisponibilidade do bem de titularidade da devedora fiduciante junto à matrícula do imóvel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a qualificação negativa ao registro da alienação fiduciária em garantia foi correta, considerando a averbação de indisponibilidade dos bens e a ordem das prenotações e indisponibilidade.
III. Razões de Decidir
3. A prenotação original perdeu eficácia após 20 dias úteis sem cumprimento das exigências legais, conforme artigos 9o, §1o, 188, 198 e 205 da Lei 6.015/73.
4. A nova prenotação ocorreu após a averbação da indisponibilidade, tornando o registro inviável. A indisponibilidade impede a alienação voluntária, mesmo que a escritura tenha sido lavrada anteriormente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A indisponibilidade de bens impede o registro de alienação fiduciária. 2. Há perda de eficácia da prenotação original por inação do interessado decorrido o prazo de 20 dias do protocolo.
Legislação Citada:
Lei 6.015/73, art. 9o, §1o, art. 188, art. 198, art. 205.